Tribunal: TJMT
Processo: 1002545-76.2023.8.11.0086
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002545-76.2023.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal, Repetição de indébito]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), AGILE COMERCIO DE MADEIRA E SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 16.369.420/0002-60 (APELADO), CRISTIANO CURY DIB - CPF: 039.508.546-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA) E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO. TRANSPORTE DE BEM DO ATIVO IMOBILIZADO ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. NOTA FISCAL COM IRREGULARIDADE FORMAL. INIDONEIDADE DOCUMENTAL. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR DO ICMS. SÚMULA No 166/STJ. ADC No 49/STF. ART. 35-C DA LEI ESTADUAL No 7.098/1998. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO FISCAL. MULTA AFASTADA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação anulatória de débito fiscal cumulada com repetição de indébito, declarando a nulidade do TAD no 1156222-3 e condenando o Estado de Mato Grosso à restituição de R$ 88.800,00, pagos a título de multa por suposta inidoneidade documental no transporte interestadual de bem do ativo imobilizado entre estabelecimentos da mesma empresa.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a irregularidade formal na emissão de nota fiscal, utilizada para acobertar o transporte de bem entre filial e matriz do mesmo contribuinte, autoriza a manutenção de multa por inidoneidade documental quando a operação não configura fato gerador do ICMS nem acarreta falta de pagamento do imposto.

III. Razões de decidir
3. A transferência de bem entre estabelecimentos do mesmo contribuinte não configura circulação jurídica de mercadoria, por inexistir transferência de titularidade, não incidindo ICMS, conforme Súmula no 166/STJ e entendimento firmado pelo STF na ADC no 49.
4. O art. 35-C da Lei Estadual no 7.098/1998 permite afastar a inidoneidade documental quando o sujeito passivo comprova que a irregularidade não importou falta de pagamento total ou parcial do imposto.
5. A obrigação acessória possui função instrumental de controle e fiscalização, não podendo justificar multa de 30% sobre o valor do bem quando inexistente obrigação tributária principal e ausente prejuízo ao erário.
6. No caso, a operação envolveu bem do ativo imobilizado transferido entre filial mato-grossense e matriz mineira da mesma pessoa jurídica, sendo logicamente inviável reconhecer falta de recolhimento de ICMS em operação não tributada.
7. A irregularidade formal no documento fiscal não impediu a identificação da natureza da operação nem gerou prejuízo fiscal, razão pela qual deve ser afastada a multa aplicada no TAD.
8. Reconhecida a nulidade da exigência fiscal, a restituição do valor pago é consequência necessária, nos termos do art. 165 do CTN.
9. Mantidos os honorários fixados na origem e majorados em grau recursal, diante do desprovimento do recurso.

IV. Dispositivo e tese
10. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “1. A irregularidade formal em documento fiscal utilizado no transporte de bem do ativo imobilizado entre estabelecimentos do mesmo contribuinte não autoriza a manutenção de multa por inidoneidade documental quando comprovada a ausência de falta de pagamento do ICMS. 2. Nos termos do art. 35-C da Lei Estadual no 7.098/1998, a inidoneidade documental deve ser afastada quando a operação não constitui fato gerador do imposto e não causa prejuízo ao erário. 3. O pagamento de multa indevida em razão de apreensão fiscal autoriza a repetição do indébito.”

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 113, 115 e 165; CPC, art. 85, §§ 2o e 11; Lei Estadual no 7.098/1998, arts. 35-A, 35-B, 35-C e 47-E, III, “a”.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 166/STJ; STF, ADC no 49; TJMT, Apelação no 1002936-43.2021.8.11.0040, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 08.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Nova Mutum, que julgou procedentes os pedidos formulados por
AGILE COMÉRCIO DE MADEIRA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA
., na ação anulatória de débito fiscal cumulada com repetição de indébito, declarando a nulidade do crédito tributário oriundo do Termo de Apreensão e Depósito — TAD no 1156222-3 e condenando o Estado à restituição de R$ 88.800,00 (oitenta e oito mil e oitocentos reais), com correção monetária e juros pela taxa SELIC, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta em síntese que a infração por trânsito de bem desacompanhado de documento fiscal idôneo configura ilícito autônomo, independente da existência de fato gerador do ICMS.

Assevera que a Súmula no 166 do STJ não constitui fundamento suficiente para desconstituir o TAD lavrado com base em infração documental tipificada na legislação estadual.

Pontua que o art. 35-C da Lei Estadual no 7.098/1998 não pode ser lido como regra de imunização geral das infrações documentais e que, sendo devida a penalidade, inexiste indébito a ser restituído.

Por fim, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença.

Dispensada a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Perscrutando os autos, observa-se que, o cerne da controvérsia cinge-se em verificar se a irregularidade na emissão de nota fiscal para acobertar o transporte de bem do ativo imobilizado entre estabelecimentos de uma mesma empresa autoriza a manutenção de multa por inidoneidade documental, mesmo quando inexistente a obrigação tributária principal (ICMS).

Para melhor entendimento, transcrevo abaixo parte da sentença recorrida,
in verbis
:

“[...] Conforme se vislumbra do termo de apreensão e depósito no 1156222-3, realizado no Posto Fiscal Henrique Peixoto (ARAGUAIA MT/GO), foi aplicada a penalidade prevista no art. 47-E, inciso III, alínea “a”, da Lei no 7.098/1998, consistente na ausência de nota fiscal vinculada. Transcrevo o citado dispositivo legal: Art. 47-E. O descumprimento das obrigações principal e acessórias, instituídas pela legislação do imposto, fica sujeito às seguintes penalidades: III - infrações relativas à documentação fiscal na entrega, remessa, transporte, recebimento, estocagem ou depósito de mercadoria ou, ainda, quando couber, na prestação de serviço: a) entrega, transporte, remessa, recebimento, estocagem ou depósito de bem ou mercadoria desacompanhada de documentação fiscal ou de documento auxiliar exigido na operação: É incontroverso nos autos que a nota fiscal colacionada no ID no 120399764 foi emitida de forma errônea para alicerçar a operação, tendo sido emitida como operação interna de Minas Gerais (entrada) para remessa do maquinário, sendo este inidôneo para acobertar a remessa interestadual de mercadorias entre filiais. Nessa toada, tendo havido a irregularidade na documentação fiscal de remessa, cabível a aplicação da penalidade, no patamar de 30% do valor da mercadoria, prevista no art. 47-E, inciso III, alínea “a”, da Lei Estadual no 7.098/1998. Entretanto, nos termos do art. 35-C da mesma lei, quando a inidoneidade da documentação não ocasionar falta de pagamento total ou parcial do imposto, esta poderá ser afastada. Transcrevo o inteiro teor do mencionado dispositivo legal: Art. 35-C. A inidoneidade de que trata o artigo anterior poderá ser afastada mediante processo administrativo tributário, em que o sujeito passivo comprove, de forma inequívoca, que a irregularidade não importou em falta de pagamento total ou parcial do imposto. In casu, tratando-se de remessa interestadual de mercadoria do mesmo contribuinte, não há configuração de transferência efetiva da titularidade, não configurando a circulação de mercadoria apta a gerar a incidência do ICMS, em observância à súmula no 166 do Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, tendo em vista que a inidoneidade da documentação não ocasionou falta de pagamento do tributo, notadamente porque este não é exigível em caso de transferência interestadual de bens do mesmo contribuinte, entendo que a multa aplicada deve ser afastada, a teor do disposto no art. 35-C da Lei Estadual no 7.098/1998. Sem mais delongas, a procedência da ação é medida que se impõe ao caso. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos contidos na exordial, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil para fins de: i. DECLARAR a NULIDADE do débito tributário oriundo do TAD no 1156222-3 e AFASTAR a inidoneidade da documentação, porque esta não ocasionou falta de pagamento do tributo, notadamente porque este é inexigível para o caso de transferência interestadual de bens do mesmo contribuinte, em observância à Súmula 166 do Superior Tribunal de Justiça e art. 35-C da Lei Estadual no 7.098/1998; ii. CONDENAR o requerido à restituição dos valores pagos pelo requerente em relação ao TAD no 1156222-3, no valor de R$ 88.800,00 (oitenta e oito mil e oitocentos reais), com correção monetária e juros de mora pela taxa SELIC, em observância à Emenda Constitucional 113/2021. Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, atenta aos parâmetros do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.”

Consoante se infere dos fatos, a parte apelada é sociedade empresária limitada que atua no ramo de reflorestamento, extração de madeira e transporte, possuindo matriz sediada no Município de Prata, Estado de Minas Gerais (CNPJ no 16.369.420/0001-80), e filial estabelecida no Município de Nova Mutum, Estado de Mato Grosso (CNPJ no 16.369.420/0002-60).

Em 31 de maio de 2022, a filial mato-grossense adquiriu da empresa Vamos Comércio de Máquinas Linha Amarela Ltda., sediada em Cuiabá/MT, uma escavadeira hidráulica nova, modelo PC130LC-10M, pelo valor de R$ 740.000,00 (setecentos e quarenta mil reais), conforme Nota Fiscal no 6.330, com o recolhimento do ICMS incidente sobre a operação de compra e venda devidamente destacado.

Ao transferir o equipamento — destinado ao ativo imobilizado da empresa — da filial mato-grossense para a matriz mineira, a apelada emitiu a Nota Fiscal Eletrônica no 22.309, classificando a operação como entrada de mercadoria em operação interna do Estado de Minas Gerais, quando a operação correta seria a de remessa interestadual entre estabelecimentos do mesmo contribuinte (filial em MT → matriz em MG). O documento, embora contivesse informações adicionais expressas sobre a natureza da transferência e a não incidência do ICMS, foi classificado pelo Fisco estadual como inidôneo para acobertar a operação interestadual.

Em 7 de junho de 2022, no Posto Fiscal Henrique Peixoto (Araguaia MT/GO), o veículo foi interceptado durante o transporte. O fiscal constatou a inadequação do documento e lavrou o TAD no 1156222-3, aplicando a penalidade de 30% sobre o valor do bem, no montante de R$ 222.000,00 (duzentos e vinte e dois mil reais), com fundamento no art. 47-E, inciso III, alínea "a", da Lei Estadual no 7.098/1998, além de determinar a apreensão do equipamento.

A apelada impugnou o lançamento administrativamente, por meio do Processo Administrativo no 51056445/2022, e também judicialmente, mediante Mandado de Segurança no 1001046-95.2022.8.11.0020, perante a 2a Vara de Alto Araguaia, que julgou improcedente o pedido liminar de liberação do bem, com fundamento na tese fixada no IRDR no 1012269-81.2017.811.0000 do TJMT.

No âmbito administrativo, a Coordenadoria de Julgamento e Impugnação do Crédito Tributário manteve o lançamento em primeira instância, entendendo pela procedência da ação fiscal. Diante do insucesso nas vias administrativa e judicial e da necessidade de recuperar o bem apreendido, a apelada efetuou o pagamento da multa com desconto de 60%, recolhendo R$ 88.800,00 (oitenta e oito mil e oitocentos reais) em 15 de junho de 2022.

Como cediço, o sistema tributário brasileiro distingue, com clareza, as obrigações tributárias principais — consistentes no pagamento do tributo — das obrigações acessórias — consistentes em deveres instrumentais de fazer, não fazer ou tolerar, destinados a viabilizar a fiscalização e o controle da arrecadação. Essa distinção, consagrada nos arts. 113 e 115 do Código Tributário Nacional, é fundamental para a compreensão do caso.

A Lei Estadual no 7.098/1998 do Estado de Mato Grosso, ao disciplinar o ICMS, estabelece no art. 35-A que as mercadorias e serviços deverão estar sempre acompanhados de documentos fiscais idôneos, definindo no art. 35-B as hipóteses em que um documento é considerado inidôneo. Entre essas hipóteses, destacam-se os incisos I e II, que tratam, respectivamente, do documento que não seja o regularmente exigido para a respectiva operação e do documento que não contenha as indicações necessárias à perfeita identificação da operação.

O art. 47-E, inciso III, alínea "a", por sua vez, prevê a penalidade de 30% sobre o valor da operação para a entrega, transporte, remessa, recebimento, estocagem ou depósito de bem ou mercadoria desacompanhada de documentação fiscal ou de documento auxiliar exigido na operação.

Até aqui, a tese do Estado apelante parece coerente: verificada a inidoneidade documental, a penalidade seria aplicável de forma objetiva, independentemente da existência de fato gerador do ICMS. Essa leitura, contudo, ignora um elemento normativo essencial: o art. 35-C da mesma lei.

O art. 35-C da Lei Estadual no 7.098/1998 dispõe expressamente que
"a inidoneidade de que trata o artigo anterior poderá ser afastada mediante processo administrativo tributário, em que o sujeito passivo comprove, de forma inequívoca, que a irregularidade não importou em falta de pagamento total ou parcial do imposto."
Esse dispositivo não é uma norma de exceção ou de interpretação restritiva — é uma norma que integra o próprio sistema de definição da inidoneidade documental, estabelecendo uma condição material para a manutenção da penalidade: a existência de prejuízo fiscal.

A interpretação sistemática do conjunto normativo revela, portanto, que o legislador mato-grossense não concebeu a inidoneidade documental como um ilícito puramente formal, desvinculado de qualquer consequência tributária. Ao contrário, ao inserir o art. 35-C no mesmo diploma que define a inidoneidade e prevê as penalidades correspondentes, o legislador estabeleceu que a irregularidade documental somente justifica a manutenção da sanção quando dela resultar — ou puder resultar — prejuízo ao erário, traduzido na falta de pagamento total ou parcial do imposto.

Essa interpretação é reforçada pela análise teleológica da norma. A finalidade das obrigações acessórias no âmbito do ICMS é, precisamente, viabilizar o controle da circulação de mercadorias e a verificação do correto recolhimento do tributo. Quando a operação subjacente não constitui fato gerador do ICMS — como ocorre na transferência entre estabelecimentos do mesmo contribuinte —, a irregularidade documental perde sua razão de ser como instrumento de proteção da arrecadação. Punir o contribuinte com uma multa de 30% sobre o valor do bem, em uma operação que sequer gera obrigação tributária principal, seria transformar a obrigação acessória em um fim em si mesma, desvinculada de qualquer função instrumental, o que contraria a própria lógica do sistema tributário.

A questão da não incidência do ICMS sobre o simples deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte é matéria pacificada na jurisprudência brasileira. A Súmula no 166 do Superior Tribunal de Justiça é categórica ao estabelecer que
"não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte."

Esse entendimento foi reafirmado e aprofundado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade no 49, em que o Plenário, por maioria, declarou a inconstitucionalidade dos dispositivos da Lei Kandir (Lei Complementar no 87/1996) que previam a incidência do ICMS nas transferências interestaduais entre estabelecimentos do mesmo titular. O STF reconheceu que, nessas operações,
não há circulação jurídica de mercadoria — entendida como a transferência de titularidade —, razão pela qual não se configura o fato gerador do imposto
.

No caso concreto, conforme documentado nos autos,
a operação realizada consistiu na transferência de um bem do ativo imobilizado da filial mato-grossense para a matriz mineira, ambas pertencentes à mesma pessoa jurídica — Agile Comércio de Madeira e Serviços de Transporte Ltda. Não houve qualquer transferência de titularidade do bem, que permaneceu no patrimônio da mesma empresa
. A não incidência do ICMS sobre essa operação é, portanto, incontroversa, tanto à luz da Súmula no 166 do STJ quanto da jurisprudência do STF firmada na ADC no 49.

Esse fato é determinante para a aplicação do art. 35-C da Lei Estadual no 7.098/1998.

Isto porque, se a operação não constitui fato gerador do ICMS, é logicamente impossível que a irregularidade documental tenha importado em falta de pagamento total ou parcial do imposto — simplesmente porque não havia imposto a ser pago. A condição estabelecida pelo art. 35-C para a manutenção da inidoneidade e da penalidade correspondente não se verifica no caso concreto.

A jurisprudência desta Corte tem reconhecido, de forma consistente, a aplicabilidade do art. 35-C da Lei Estadual no 7.098/1998 para afastar a inidoneidade documental quando ausente o prejuízo fiscal. O precedente citado nas contrarrazões — N.U 1001983-42.2022.8.11.0041, julgado pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo em 04/11/2025 — é paradigmático nesse sentido, tendo reconhecido que
"a ausência de prejuízo ao erário, aliada à regularidade documental comprovada, afasta a configuração de infração tributária e torna ilegítima a exigência de multa isolada e do imposto."

Esse entendimento é coerente com a jurisprudência histórica desta Câmara, que já havia reconhecido, em casos análogos, que a inidoneidade documental pode ser afastada quando comprovada a ausência de prejuízo ao Fisco, conforme os precedentes citados na própria petição inicial (TJMT, 00448602920138110041 MT, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, julgado em 31/05/2022; TJMT, AC 00090557820148110041 MT, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, julgado em 26/08/2020).

Outrossim, vejamos:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. AUTUAÇÃO FISCAL. CFOP INCORRETO. OPERAÇÃO TRIANGULAR ENVOLVENDO ARMAZÉM GERAL. INIDONEIDADE DOCUMENTAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO. INIDONEIDADE AFASTADA (ART. 35-C DA LEI 7098/98). NULIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que reconheceu a licitude de operações fiscais praticadas por empresa comercializadora de grãos, declarando a nulidade de autos de infração lavrados por suposta inidoneidade documental.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o transporte de mercadoria desacompanhado de todos os documentos fiscais exigidos na legislação e o preenchimento incorreto do CFOP em nota fiscal de venda autoriza a lavratura de autos de infração; (ii) se é possível afastar e inidoneidade dos documentos fiscais à luz do artigo 35-C da Lei no 7.098/98, diante da ausência de prejuízo fiscal e da comprovação da regularidade da operação triangular com armazém geral.

III. Razões de decidir

3. A irregularidade identificada no preenchimento do CFOP não impediu a verificação da regularidade da operação, devidamente amparada por notas fiscais e pelo regime de diferimento do ICMS.

4. A documentação posterior confirmou que a operação era regular e não implicou em ausência de recolhimento de tributo.

5. Aplicação do art. 35-C da Lei no 7.098/98 e do art. 354, parágrafo único, do RICMS/MT, afastando a inidoneidade documental por ausência de prejuízo ao erário.

6. Correta a sentença que declarou a nulidade dos autos de infração e determinou o cancelamento das respectivas CDAs.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1.
A inidoneidade de documento fiscal pode ser afastada se demonstrado que a irregularidade não resultou em falta de pagamento de tributo. 2. O erro material na indicação do CFOP não invalida a operação quando comprovada sua regularidade por documentação hábil e ausência de prejuízo ao erário estadual."
Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.098/98, arts. 35-A, 35-B e 35-C; RICMS/MT, arts. 24, 351, 354 e 580. (N.U 1002936-43.2021.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/07/2025, Publicado no DJE 22/07/2025)

A consistência desse entendimento jurisprudencial reforça a correção da sentença recorrida e demonstra que a aplicação do art. 35-C ao caso concreto não representa inovação interpretativa, mas sim a aplicação de orientação já consolidada nesta Corte.

Reconhecida a nulidade do TAD e a indevida cobrança da multa, a restituição do valor pago pela apelada é consequência lógica e necessária. O pagamento de R$ 88.800,00 foi realizado sob coação — a apreensão do bem essencial ao desenvolvimento das atividades da empresa —, configurando pagamento indevido que gera o direito à repetição do indébito, nos termos do art. 165 do Código Tributário Nacional.

A sentença determinou a correção monetária e os juros de mora pela taxa SELIC, em observância à Emenda Constitucional no 113/2021, que unificou os índices de correção monetária e juros de mora aplicáveis às condenações da Fazenda Pública. Esse critério é correto e deve ser mantido.

De igual forma, observa-se que a sentença fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, atendendo aos parâmetros do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil. Esse percentual é adequado, considerando o valor da causa, a complexidade da matéria e o trabalho desenvolvido pelos advogados da apelada. Mantém-se, portanto, a condenação em honorários nos termos fixados na sentença.

Considerando que o recurso de apelação não foi provido, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, fixando-os em 2% adicionais sobre o valor da condenação, observados os limites do §2o do mesmo dispositivo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença recorrida, nos termos da fundamentação supra.

Em atenção ao disposto no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, observados os limites do §2o do mesmo dispositivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026